Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-15.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Hipótese em que ocorreram sucessivas alienações do imóvel, que já se encontrava em poder de terceiro quando se cogitou da verificação de fraude de execução na primeira alienação – Ausência, contudo, de intimação do então proprietário para os fins do art. 792, §4o, do CPC – Inadmissibilidade – Intimação faltante

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Hipótese em que ocorreram sucessivas alienações do imóvel, que já se encontrava em poder de terceiro quando se cogitou da verificação de fraude de execução na primeira alienação – Ausência, contudo, de intimação do então proprietário para os fins do art. 792, §4o, do CPC – Inadmissibilidade – Intimação faltante indispensável, até mesmo porque o atual detentor do domínio da posse do bem é o único legitimado para o ajuizamento dos embargos de terceiro – Consequente extinção do processo destes embargos, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa – Anotado que haverá o exequente de considerar se insiste ou não na penhora do indigitado imóvel, para o que haverá de demonstrar, também, a má-fé do terceiro adquirente.

Extinguiram o processo sem resolução do mérito, de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal.